Tribunal: STF
Processo: HC 120131
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI 9.472/97. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. É “inegável a expressividade do bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 consubstanciado no adequado e no seguro funcionamento dos serviços de comunicação regularmente instalados no país. A suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC 119.979, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 03.02.14). No mesmo sentido: HC 111.518, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26.06.13.



    3. In casu, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 183 da Lei 9.472-97 (desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação), por operar a Rádio Comunitária Pousada FM, sem a devida autorização legal.



    4. A aplicabilidade, ou não, do princípio da insignificância ao caso sub examine não foi arguida perante as instâncias precedentes, razão pela qual é inviável o conhecimento do habeas corpus neste ponto, sob pena de supressão de instância. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 9.3.11; HC 100.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 08.02.11; HC 103.835, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08.02.11; HC 98.616, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 14.12.10.



    5. A reapreciação dos critérios subjetivos considerados pelo magistrado para a fixação da pena-base não podem ser reapreciados em sede de habeas corpus. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.11.10.



    6. In casu, a pena-base foi devidamente fixada, uma vez que a Corte Regional “apresentou fundamentação idônea para aumentar a pena-base em 4 meses de detenção, tendo em vista a ‘personalidade distorcida’ e a ‘má conduta social’ do paciente, evidenciadas pelo fato de ele ter agredido com socos e pontapés a pessoa que informou ao Ministério Público a existência da rádio comunitária”.



    7. O habeas corpus não pode ser usado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes: RHC 107.213, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21.06.11; HC 107.839, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07.06.11; HC 104.462, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27.06.11; HC 102.473, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29.04.11; HC 98.681, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 15.04.11.



    8. In casu, a condenação do paciente transitou em julgado em 17.02.12.



    9. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    10. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento.